Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DE OFÍCIO. ABSOLVIDA A CORRÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os indícios de autoria atribuída ao réu presentes quando da deflagração da presente ação penal não foram suficientemente confirmados em Juízo, o que inviabiliza a manutenção da r. sentença condenatória, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). 1.1. O reconhecimento por fotografia colhido na fase inquisitorial não ratificado em juízo, somado à negativa de autoria firmada pelo réu, ao fato de que ele não foi apreendido na posse do produto do crime ou da arma empregada na sua execução, não constitui prova idônea suficiente para alicerçar a condenação.
2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, como na espécie, a decisão proferida no recurso interposto por um dos réus se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais que se conformaram com o decisum. 2.1. In casu, considerando que a condenação de ambos os denunciados teve como fundamento os mesmos elementos probatórios, a absolvição concedida a um deles deverá ser aproveitada à corré, não obstante a sentença condenatória ter transitado em julgado para ela.
3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido. De ofício, absolvida da corré.